Tribunal: TJMT
Processo: 1028897-32.2023.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028897-32.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 856.489.811-04 (AGRAVANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de d
ecisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, por não constatar provas da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a incapacidade financeira do Agravante; e (
ii
) se a exigência de complementação probatória configura rigor excessivo ou afronta ao direito de acesso à Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, é legítimo o indeferimento da gratuidade quando inexistentes elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência
.

4.
O Agravante, embora intimado de forma expressa e específica, deixou de apresentar documentos essenciais,
a exemplo de
declarações de imposto de renda ou de isenção, extratos bancários e comprovantes atualizados de renda,
o que impossibilitou a análise
de sua situação financeira.

5.
A presunção de veracidade prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a prova produzida se revela insuficiente.

6.
O valor do preparo recursal não se mostra incompatível, por si só, com a renda informada
, pois não há prova do
comprometimento relevante com despesas essenciais.

7.
A exigência de comprovação não configura cerceamento de acesso à Justiça, mas exercício regular do poder-dever do Julgador na análise de benefício de natureza excepcional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Felipe de Sousa Oliveira
em virtude d
e decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
para o processamento do Recurso de Apelação.

O Agravante alega
que a decisão merece reforma, pois
deixou
de reconhecer a sua hipossuficiência econômica.

Alega que juntou aos autos documentação suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
.

Destaca que carreou para os autos,
a Carteira de Trabalho Digital, que demonstra percepção de renda mensal de R$ 2.703,75
(dois mil, setecentos e três reais e setenta e cinco centavos)
, valor inferior ao considerado na sentença de primeiro grau;
prova
de desemprego de su
a

esposa
desde fevereiro de 2022;
existência de dois filhos menores
de idade
, o que ampli
a
as despesas do núcleo familiar; e comprovantes de gastos essenciais,
a exemplo de
conta de energia elétrica.

Sustenta que a análise isolada d
e falta de
documentos formais,
a tal qual
declaração de imposto de renda ou extratos bancários, configura rigor excessivo, em afronta ao disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural.

Aduz
que a exigência de recolhimento do preparo inviabiliz
a
o exercício do direito de acesso à Justiça e requer o provimento do Agravo Interno

para que seja deferida a gratuidade de justiça e viabilizado o regular prosseguimento do Recurso de Apelação, independentemente do recolhimento das custas.

Contraminuta no Id. 343697897, em que o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso e aplicação da multa por litigância de má-fé.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante interpôs
Recurso de
Apelação, requereu
os benefícios da justiça gratuita e, de conseguinte, não recolhe
u
o preparo.

Tendo em vista que com as razões do Recurso juntou apenas cópia da sua CTPS digital, considerando
a falta de elementos capazes de evidenciar a presença dos pressupostos legais para a concessão do pedido, nos termos do artigo 99, § 2.º do CPC, determinei que fosse intimado para a juntada de documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira.

Expressamente especifiquei que deveria trazer:
i) declarações de imposto de renda dos últimos dois exercícios ou declaração de isenção;
ii
) extratos bancários de todas as contas e aplicações vinculadas ao CPF no período dos últimos 3 (três) meses;
iii
) contracheques ou comprovantes de renda;
iv
) faturas de energia elétrica e de água do domicílio; v) eventuais comprovantes de despesas essenciais (aluguel, saúde, educação, pensão) e outros que entende
sse
pertinentes para subsidiar a análise do pedido.

O Recorrente trouxe novamente a cópia da sua CTPS digital, e juntou cópia da sua certidão de casamento,
CTPS
de sua esposa, certidão de nascimento dos filhos, fatura de energia no valor de R$ 213,28 (duzentos e treze reais e vinte e oito centavos) e de internet, no montante de R$ 72,92 (setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Ou seja, o Agravante, deliberadamente, deixou
de apresentar
, sem qualquer justificativa para tanto,
as declarações de imposto de renda ou declaração de isenção, os extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF, os contracheques ou comprovantes atualizados de renda, as faturas de energia elétrica e de água do domicílio, bem como os comprovantes das despesas essenciais especificados no despacho, documentos indispensáveis para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Ressalvei que,
embora o
Agravante tenha afirmado
perceber renda inferior a dois
salários mínimos
, não apresentou extratos bancários, meio indispensável para aferição de sua movimentação financeira,
tampouco
trouxe

declaração de imposto de renda ou de isenção, documento capaz de revelar, de forma ampla, sua real condição econômica.

Ademais,
deixou de trazer comprovantes de despesas ordinárias que permitissem avaliar eventual comprometimento relevante da renda familiar.

Além disso,
destaquei que
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, desacompanhada de contracheques ou comprovantes atualizados de remuneração, não demonstra renda efetiva. A fatura de telefonia apresentada, embora indique gasto mensal, não supre a
falta
dos documentos expressamente exigidos no despacho judicial.

Assim, ante
a
inexistência de
documentos essenciais
que
imped
iu

a análise da alegada
insuficiência de recursos
, firmei convicção de que não há provas de que o Agravante não pode arcar com o
preparo recursal no montante de R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
sem prejuízo de sua
subsistência ou de sua família
, motivo pelo qual indeferi
o pedido de gratuidade da justiça.

O Agravante alega que a decisão merece reforma, pois deixou de reconhecer a sua hipossuficiência econômica.

A
rgumenta
que juntou aos autos documentação suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Destaca que carreou para os autos, a Carteira de Trabalho Digital, que demonstra percepção de renda mensal de R$ 2.703,75 (dois mil, setecentos e três reais e setenta e cinco centavos), valor inferior ao considerado na sentença de primeiro grau; prova de desemprego de sua esposa desde fevereiro de 2022; existência de dois filhos menores de idade, o que amplia as despesas do núcleo familiar; e comprovantes de gastos essenciais, a exemplo de conta de energia elétrica.

Sustenta que a análise isolada de falta de documentos formais, a tal qual declaração de imposto de renda ou extratos bancários, configura rigor excessivo, em afronta ao disposto no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural.

Aduz que a exigência de recolhimento do preparo inviabiliza o exercício do direito de acesso à Justiça e requer o provimento do Agravo Interno para que seja deferida a gratuidade de justiça e viabilizado o regular prosseguimento do Recurso de Apelação, independentemente do recolhimento das custas.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, hipótese em que se autoriza
o Julgador
a determinar à parte a comprovação da alegada insuficiência de recursos. Foi exatamente o que ocorreu no caso.

O Agravante foi expressamente intimado para apresentar documentação idônea e objetiva apta a demonstrar sua incapacidade financeira, tendo sido especificados, de forma clara e detalhada, os documentos necessários à aferição da real situação econômica.

Ainda assim, optou por não cumprir integralmente a determinação judicial, deixando de juntar, sem qualquer justificativa, documentos essenciais,
a exemplo das
declarações de imposto de renda ou de isenção, os extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF,
além de
comprovantes atualizados de renda.

A
tese
de que a exigência desses documentos configura rigor excessivo não se sustenta. A presunção de veracidade prevista no artigo 99, § 3º, do CPC não é absoluta,
e
pode
/deve
ser afastada quando o
J
ulgador, de forma fundamentada, identifica a necessidade de melhor instrução probatória para a análise do pedido, sobretudo quando se trata de aferir se o pagamento de preparo específico compromete, de fato, a subsistência do requerente e de sua família.

No caso, o valor do preparo recursal
,
R$ 515,61 (quinhentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
,
não se mostra, por si só, incompatível com a renda mensal informada pelo Agravante, especialmente quando não foram apresentados elementos capazes de demonstrar comprometimento relevante dessa renda com despesas essenciais.

A simples existência de filhos menores
de idade
,
o fato de a
cônjuge
não ter CTPS assinada, e
a juntada isolada de faturas de energia elétrica e de internet, desacompanhadas de um panorama financeiro minimamente completo, não são suficientes para caracterizar hipossuficiência, sobretudo diante da
falta
deliberada de extratos bancários e de declaração fiscal.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada,
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, desacompanhada de contracheques ou outros comprovantes atualizados de remuneração, não permite aferir a renda efetivamente percebida, tampouco revela a movimentação financeira do Agravante, razão pela qual não se presta, isoladamente, a comprovar incapacidade econômica.

Portanto, não se trata de cerceamento do direito de acesso à Justiça, mas de regular exercício do poder-dever
do Julgador
de verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício de natureza excepcional, que implica dispensa do recolhimento de custas e preparo.

Diante desse cenário, permanece hígida a conclusão anteriormente adotada, no sentido de que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, razão pela qual se mostra correto o indeferimento da gratuidade de justiça.

Com essas considerações,

nego provimento ao Agravo Interno
.

Não há falar em multa por litigância de má-fé, tal qual pleiteada pelo Banco Recorrido, pois o Recorrido apenas exerceu o direito de Recurso.

Em anuindo os pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que o Agravante recolha o valor devido, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026